Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0706983-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: Advogados do(a) APELANTE: KAMILLO BRAZ ALBUQUERQUE - DF0047979A, LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF24885-A, ELIARDO PEREIRA DE MORAES - DF16693-E APELADO(A): Advogados do(a) APELADO: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF24885-A, KAMILLO BRAZ ALBUQUERQUE - DF0047979A, ELIARDO PEREIRA DE MORAES - DF16693-E D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas por Evandro da Silva Magalhães e pelo Distrito Federal contra a sentença (ID n. 13356850) proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O autor, Evandro da Silva Magalhaes, é servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde. Propôs ação para obter reajustes decorrentes da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e isonomia remuneratória com servidores submetidos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. A decisão de ID n. 13356850 deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. O Distrito Federal apresentou contestação (ID n. 13356852). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para determinar a incorporação ao vencimento básico da parte autora o valor relativo à GATA, conforme tabela constante da Lei Distrital n. 5.008/2012, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GATA ao vencimento básico e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas, considerado o período a partir de setembro de 2015 até a incorporação efetiva da GATA. Considerou que o montante devido deverá ser atualizado e corrigido com base no IPCA-E, desde a data do vencimento. Registrou que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, desde a data da citação, e a correção monetária se dará com base no IPCA-E, a contar de cada parcela devida Condenou cada uma das partes a arcar com o equivalente à metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência do autor ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão de gratuidade da justiça (ID n. 13356850). Os apelantes requerem a reforma da sentença. Evandro da Silva Magalhaes relata que os servidores que trabalhavam 24 horas tiveram sua carga horária reduzida para 20 horas semanais pela Lei n. 5.174/2013, sem redução da remuneração. Afirma que os servidores que trabalham 40 horas semanais não tiveram o correspondente aumento na remuneração, tendo em vista que passaram a trabalhar 20 horas a mais da carga horária de trabalho normal. Alega que como lei garantiu a redução da carga horária sem redução da remuneração a sua deve sofrer aumento proporcional à redução da jornada de trabalho. O Distrito Federal suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em cumprimento à determinação do Ministro Relator Alexandre de Moraes em decisão proferida nos autos do RE n. 905357 ED/RR, nos quais foi reconhecida a repercussão geral referente a pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima. Alega que o reajuste foi concedido em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e que não há previsão orçamentária. Afirma que enquanto não finalizado o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 durante todo o período, até a expedição do precatório. Sem preparo por ser o Distrito Federal isento delas e o autor beneficiário da justiça gratuita (ID n. 13356850). Apenas o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID n. 13356867). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia relativa à existência de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem dotação orçamentária, possui repercussão geral: “Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 905357 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). O Distrito Federal, ao verificar o ajuizamento de diversas ações de servidores públicos exigindo reajustes estabelecidos por lei, porém sem previsão no orçamento, suscitou incidente resolução de demandas repetitivas perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Turma de Uniformização inadmitiu o incidente, por considerar que a questão será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida: “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. I - É incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, tiver afetado recurso em repercussão geral para definição de tese sobre a questão de direito, objeto do incidente (Repercussão Geral reconhecida no RE n. 905.357-Roraima). II - Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.” (Acórdão n.1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/08/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 552-555). O Distrito Federal requereu a participação como amicus curiae no RE n. 905.357/RR, em razão da inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. O Ministro Alexandre de Moraes, concordando com as razões expostas pelo Distrito Federal, determinou, em 19 de outubro de 2017, a suspensão nacional das causas que girem em torno do tema inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal (art. 169, § 1o, da Constituição Federal): “O Plenário Virtual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional veiculada no presente recurso extraordinário em acórdão assim ementado: Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida. (RE 905357 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 27-11-2015 ) No julgamento de Questão de Ordem suscitada no âmbito do RE 576.155, o ilustre Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, aduziu que “o julgamento do feito paradigma por esta Suprema Corte, antes dos demais, constitui, inclusive, uma exigência de natureza lógica, eis que a apreciação destes depende da solução dada àquele”. O Plenário, então, acolheu a proposição de S. Exa. no sentido de ser legítima a suspensão dos demais casos que envolvam matéria idêntica. Assim, definiu-se que pode o Tribunal, por meio de seu Relator, sobrestar todas as demais causas com questão idêntica, com base no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedirlhes informações, que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica) (grifei). Eis a ementa desse precedente: EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL VERIFICADA. I - A prejudicial suscitada consubstancia-se em uma prioridade lógica necessária para a solução de casos que versam sobre a mesma questão. II - Precedente do STF. III - Questão resolvida, com a determinação de sobrestamento das causas relativas ao Termo de Acordo de Regime Especial que estiverem em curso no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios até o deslinde da matéria pelo Plenário da Suprema Corte. IV - O Plenário decidiu também que, a partir desse julgamento, os sobrestamentos poderão ser determinados pelo Relator, monocraticamente, com base no art. 328 do RISTF. (RE 576155 QO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2008, DJe de 12/9/2008) Em 26/8/2010, o Min. Dias Toffoli proferiu decisão no RE 591797 determinando o sobrestamento ora em análise, excluindo apenas as ações em fase instrutória e de execução. A medida mostra-se impositiva neste caso diante dos fatos apresentados pelo Distrito Federal, admitido como amicus curiae: O Distrito Federal enfrenta caso semelhante, já que foram concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual), tornando, assim, inviável a implementação dos referidos reajustes sem ferir a Constituição Federal, bem como sem levar o Estado à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamento desses reajustes irregularmente concedidos. Nada obstante, de forma recorrente o Distrito Federal por meio de decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e das Turmas Recursais do Juizado Especial da Fazenda Pública tem sido condenado a implementar os referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, o que não é possível sem que o Estado entre em Estado de completa falência financeira e sem que os gestores descumpram regras mestras de responsabilidade fiscal e cometam inclusive crimes de responsabilidade. (...) Em razão dessa circunstância de total crise econômico/financeira, o Distrito Federal ajuizou perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de no 2017.00.2.011208-8, com o fim de solucionar a questão de forma isonômica, bem como a fim de evitar a proliferação em massa dessas demandas. Nada obstante, em decisão recente, o TJDFT entendeu como incabível o IRDR, em razão do obstáculo processual do art. 976, §4o do CPC que dispõe: § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. (...) Assim, diante da negativa de processamento do IRDR, em razão do reconhecimento de que o caso tratado se adequa à repercussão geral debatida nos presentes autos, RE 905.357, o Distrito Federal tem hoje o difícil cenário a enfrentar: (i) Ausência de um instrumento pacificador e uniformizador das inúmeras demandas individuais ajuizadas pelos servidores postulando o implemento dos reajustes concedidos ao alvedrio da lei e da Constituição no âmbito do TJDFT; (ii) Violação à isonomia entre servidores, já que apenas alguns obtém medidas favoráveis à implementação dos reajustes; (iii) Inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal preconizada pelo art. 169, §1o da Constituição Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente caso. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame do mérito. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2017. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator